Tribunal: TJSP
Processo: 1050051-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Inexigibilidade já reconhecida em demanda precedente – Coisa julgada – Extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050051-20.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADNAN
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050051-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 40956
2
VOTO No: 40956
APEL. No: 1050051-20.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas (1a Vara Cível)
APTE.: Adnan Ribeiro (A)
APDA.: Nextel Telecomunicações Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
ordinária
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
dano moral Alegada inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito Inexigibilidade já reconhecida em
demanda precedente
Coisa julgada
Extinção do
processo, nos termos do artigo 485, V, do CPC Sentença
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (inscrição em
órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida, fls. 1/18)
intentada por Adnan Ribeiro em face de Nextel Telecomunicações
Ltda., cujo processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, V, do CPC pela r. sentença de fls. 88/90, de relatório a
este integrado, restando condenado o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC além de multa de 9,99% também sobre o valor da causa
(R$25.000,00, fls. 18), por litigância de má-fé, nos termos do artigo
80, II, do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao
acionante.
Apelou o autor aduzindo, em resumo, que (1) esta
demanda está fundada em contrato diverso do processo no
1068944-38.2017.8.26.0100, não havendo falar em coisa julgada e (2)
é de rigor a procedência do pedido (fls. 91/93).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é
isenta de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050051-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 40956
3
É o relatório.
2. A r. sentença analisou corretamente a conduta
do apelante à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de extinção do processo com
resolução do mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada
com o processo no 1068944-38.2017.8.26.0100 pelo qual já havia
sido declarado inexigível o débito impugnado na inicial, incorrendo o
acionante nas penas por litigância temerária.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. veredicto
singular que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“A princípio, razão assiste à ré, no que tange à
preliminar de Coisa Julgada, asseverada em sede de contestação.
Insta salientar, que o débito em análise já foi alvo
de discussão nos autos de no 1068994-38.2017.8.26.0110, momento
em que o Douto juízo já declarou a inexigibilidade dos débitos da ré
Nextel em relação ao autor Adnan, inclusive, condenando-a ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão da restrição
indevida. Além disso, tal fato fica comprovado pelo
documento de fls. 81/82, juntado pelo próprio autor, que denota não
existir mais débitos restritos em relação à ré, o que comprova que o
débito já não existe no presente, sendo certo que a declaração de
inexigibilidade analisada em sentença já computou os débitos aqui
descritos, ainda mais por serem parcelas de um mesmo contrato.
Nesse sentido, pelo que se infere dos autos, o autor,
ao colacionar documento antigo que expõe a inscrição nos cadastros
de inadimplentes, busca alterar a veracidade dos fatos, induzindo este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050051-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 40956
4
juízo a erro, tentando se enriquecer ilicitamente às custas da ré, uma
vez que já possuía conhecimento de que os débitos haviam sido
declarados inexigíveis previamente.
Dessa maneira, com fulcro no artigo 80, inciso II,
do Código de Processo Civil, aplico multa por litigância de má-fé ao
autor, de 9,99% do valor da causa, tendo em vista o disposto no
artigo 81, do mesmo diploma legal.” (fls. 88/90).
O documento de fls. 27/28 é o mesmo que instruiu
a ação declaratória c.c. indenização por dano moral manejada
anteriormente pelo apelante em face da apelada (fls. 30/31 do
processo no 1068944-38.2017.8.26.0100), de sorte que a r. sentença
naqueles autos proferida (fls. 83/87) declarou a inexigibilidade de
todos os débitos ali constantes, abrangendo, inclusive, o débito aqui
impugnado, verificando-se a ocorrência da coisa julgada e denotando
a litigância de má-fé da insurgente, como bem reconheceu o MM.
Juízo a quo.
Assim, de rigor, a manutenção incólume da r.
sentença, tal como lançada.
3. Isto posto nega-se provimento ao recurso e,
considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
patrono da ré, majoram-se os honorários fixados em 1o grau de 10 %
para 15 % do valor da causa (R$25.000,00, fls. 18), observada a
gratuidade judiciária concedida ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica